Tribunal: TJMT
Processo: 0006291-76.2017.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006291-76.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– INSUBSISTÊNCIA – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO VIA PENHORA ON-LINE -

INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA – JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE - ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa apelante, na condição de prestadora do serviço, atende ao conceito de sujeito passivo do ISSQN.

2.

A juntada de documentos posterior à prolação da sentença somente é admitida de forma excepcional, conforme molde do artigo 435 do Código de Processo Civil, hipótese que não se afigura no caso em exame, uma vez que a documentação apresentada já era existente e inexiste prova da impossibilidade de colacioná-la no momento adequado.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, na Ação de Execução Fiscal n. 0006291-76.2017.8.11.00086, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inc. II, do CPC, pelo adimplemento da obrigação via penhora on-line (sistema BACENJUD).

Em suas razões recursais (Id. 115443476), argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
do prestador de serviços – quanto ao ISSQN retido e recolhido pelo tomador de serviços – REDE CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A.

No mérito, defende a inexistência de débitos - ISSQN retido e recolhido pelo Tomador dos Serviços – REDE CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A., consoante comprovantes de pagamento do tributo.

Tempestividade certificada (Id. 115443479).

O recurso foi preparado, conforme guia e comprovante de pagamento (Id. 115443477 - Pág. 1 e Id. 115443478 - Pág. 1).

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante invoca a ilegitimidade passiva
ad causam
do prestador de serviços – quanto ao ISSQN retido e recolhido pelo tomador de serviços – REDE CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A.

A argumentação não vinga.

Isso porque a sujeição passiva do ISSQN é do prestador do serviço, conforme estabelece o artigo 5º da Lei Complementar 116/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências: “Contribuinte é o prestador do serviço”.

Art. 6º Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

Vale dizer, ainda, que a devidamente intimada, a parte permaneceu inerte quanto ao bloqueio.

Os demais argumentos se confundem com o mérito e a documentação acostada, razão por que com ele serão examinadas.

Por esses motivos, rejeito a preliminar arguida.

II – MÉRITO

A irresignação da apelante cinge-se quanto à inexistência de débitos - ISSQN retido e recolhido pelo Tomador dos Serviços – REDE CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A., consoante comprovantes de pagamento do ISSQN.

O Município de Nova Mutum, ora apelado, ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da empresa
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., com o fim de receber a quantia atualizada de R$ 9.784,93 (nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), representada pela Certidão de Dívida Ativa n. 280/2016
(Id.
115443460 - Pág. 40).

Em 09/4/2018, o Juízo
a quo
recebeu a ação e determinou a citação da parte executada.

Embora tenha se habilitado nos autos, a executada não se manifestou, motivo por que foi requerida a penhora
on-line
de valores existentes (Id. 115443460 - Pág. 52), deferida pelo magistrado (Id. 115443460 - Pág. 5), e cujo resultado foi frutífero, de acordo extrato do sistema via BACENJUD (Id. 115443460 - Pág. 56 a 60), em 24/7/2019.

Em 5/8/2019, a apelante peticionou em juízo, requerendo vista dos autos (Id. 115443460 - Pág. 62).

Após, intimada para se manifestar quanto ao bloqueio permaneceu inerte, consoante atesta certidão de decurso de prazo (Id. 115443460 - Pág. 83).

Então, em 5/8/2021, o Juízo de origem proferiu a sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inc. II, do CPC, pelo adimplemento da obrigação (Id. 115443461 - Pág. 1 a 3). Eis o seu teor:

“Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Nova Mutum/MT em desfavor de Lider Construcoes Eletricas LTDA.

Com o regular processamento da demanda, à pg. 54 id. n. 54397518, procedeu-se com a penhora de ativos financeiros em desfavor da parte Executada, via Sistema Bacenjud.

Instado a se manifestar sobre as penhoras realizadas em seu desfavor, a Executada permaneceu inerte, conforme pg. 83 id. n. 54397518.

O Exequente à pg. 80, postulou pela expedição de alvará, em caso de inércia da parte Executada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, diante do bloqueio de valores efetuado à pg. 78, intime-se a parte Exequente para informar os dados bancários necessários à expedição de alvará judicial para liberação dos valores penhorados.

Custas pela parte Executada, pelo princípio da causalidade. Sem honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes autos.”

Em 28/8/2021, a executada, ora apelante, informa a inexistência de débitos - ISSQN retido e recolhido pelo Tomador dos Serviços – REDE CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A., indicando comprovantes de pagamento do ISSQN, e requer o cancelamento da CDA em questão (Id. 115443464 - Pág. 1 a 2, Id. 115443465 - Pág. 1, Id. 115443466 - Pág. 1, Id. 115443467 - Pág. 1, Id. 115443468 - Pág. 1, Id. 115443469 - Pág. 1, Id. 115443470 - Pág. 1, Id. 115443470 - Pág. 2, Id. 115443471 - Pág. 1, Id. 115443471 - Pág. 2, Id. 115443472 - Pág. 1, Id. 115443472 - Pág. 2, Id. 115443473 - Pág. 1, Id. 115443473 - Pág. 2, Id. 115443474 - Pág. 1, Id. 115443474 - Pág. 2) .

Pois bem. O artigo 435 do Código de Processo Civil autoriza a juntada de documento após a inicial ou a contestação, desde que demonstrada a impossibilidade de fazê-lo em momento oportuno:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º.

Ou seja, a juntada posterior de documentos é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder em data anterior por motivo de força maior.

Do caso em tela, os documentos apresentados pela apelante se deram posterior à prolação da sentença, sem qualquer justificativa e conforme pode ser observado da análise deles, já existiam quando do ajuizamento da ação, e da citação. Realça-se, mais uma vez, que a parte permaneceu inerte nos autos, por mais de uma vez, portanto, não se trata de documento novo. Desse modo, inviável o exame da documentação invocada, uma vez que operada a preclusão temporal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra prevista no art. 434 do CPC/15, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/15, o que não ocorreu no caso sub judice. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1611144 – MS, Relator: MINISTRO MARCO BUZZI, data do julgamento: 28/9/2020)

Igualmente, neste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – JUNTADA DE PROVA NOVA EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – CRÉDITO IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – De acordo com o entendimento hodierno dos Tribunais Pátrios, não é possível analisar provas juntadas em grau recursal, eis que estes estão fulminados pelo instituto da preclusão, logo, não podem ser levados em consideração a fim de suporte argumentativo do respectivo recurso (...)[ TJMT, Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1001369-67.2016.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator (a): Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julgado em 05/07/2021)

Assim, considerando a ausência de prova oportuna no momento do bloqueio de ativos, autorizou a legitimidade da penhora. Ademais, sem qualquer defesa do executado, impõe-se converter a penhora em pagamento, com a extinção do feito pelo adimplemento.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso interposto, para manter os fundamentos apresentado na sentença.

Inaplicável o § 11, art. 85, CPC, ante a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022